Tribunal: TRF3
Processo: 0000404-43.2007.4.03.6125
Órgão julgador: HÉLIO NOGUEIRA
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
4/208)

0000404-43.2007.4.03.6125

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 57688

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO INTEGRADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADC's 43, 44 e 54. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÍUBLICO FEDERAL ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DO RÉU.

1 .Acórdão integrado para fazer constar no dispositivo: " dou provimento ao recurso de REINALDO LAZARINI para absolvê-lo das imputações dos delitos previstos nos artigos 334, caput e 273, §1o-B, I, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.".

2. Quanto ao início da execução provisória das penas restritivas de direitos, entendo que o decisum embargado não incorreu em omissão propriamente dita, posto que a decisão do pleno do STF é ulterior, o que comporta a rejeição dos embargos opostos pelo réu.

3. Entretanto, diante do quanto decidido pelo STF nas ADC's 43, 44 e 54, bem como pelo fato de não se tratar de caso de prisão a ensejar a verificação da existência de outros elementos para decretação de prisão cautelar, determino a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos de ONIVALDO GUIMARÃES.

4. Embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acolhidos, do réu, rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher aos embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a fim de integrá-lo conforme fundamentação supra, rejeitar os embargos de declaração do réu ONIVALDO GUIMARÃES e determinar a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos a ele imposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.